Tribunal: TJSP
Processo: 1501325-27.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501325-27.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante GILMAR
RODRIGUES DE GODOI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 16 de maio de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501325-27.2019.8.26.0597 -Voto no 31961
2
Voto:
31961
Apelação:
1501325-27.2019.8.26.0597
Comarca:
Sertãozinho
Vara:
2a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Gilmar Rodrigues de Godoi
Apelado:
Ministério Público
Vistos.
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Gilmar Rodrigues de Godoi foi
absolvido, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, da acusação de ter infringido o disposto o no artigo 147,
do Código Penal, e condenado, por incurso no artigo 129, caput, e § 9o, do
Código Penal, c.c. as disposições da Lei no 11.340/06, ao cumprimento de
4 (quatro) meses de detenção, em regime semiaberto (fls. 138/142).
Apela o réu, almejando absolvição sob a
tese de fragilidade probatória (fls. 145/149).
O recurso foi devidamente processado,
com apresentação de contrarrazões (fls. 152/154) e parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça (fls. 163/166).
É o relatório.
A acusação acolhida é a de que Gilmar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501325-27.2019.8.26.0597 -Voto no 31961
3
ofendeu a integridade física de Edith Damasceno Silva, causando-lhe
lesões corporais de natureza leve.
Segundo
a
inicial,
“durante
uma
discussão [...], Gilmar passou a agredir Edith puxando-lhe o cabelo,
arrastando-a pelo chão, desferindo socos e apertando o seu pescoço”.
A materialidade está demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 3/5), relatório médico (fls. 12), laudo de lesão
corporal (fls. 25/26) e prova oral.
A autoria, por sua vez, recai sobre o
apelante.
Sob o contraditório, Gilmar negou o
cometimento do crime. Alegou que durante uma discussão com a
ofendida ficou muito nervoso, mas não a agrediu (fls. 142 mídia).
A vítima, por sua vez, confirmou ter
sido agredida pelo apelante. Contou que, durante uma discussão, o
acusado lhe empurrou, machucou seu dedo, agarrou e lhe arrastou pelos
cabelos e ainda pegou em seu pescoço (fls. 142 mídia).
O
relatório
médico
hospitalar
proveniente da Unidade de Pronto Atendimento UPA, de 24.04.2019,
consta que: “refere dor em MSEsq + couro cabeludo + 1o dedo após trauma
físico e 'puchão' de dedo (...) hematoma MSEesq” (fls. 12).
O laudo pericial concluiu que a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501325-27.2019.8.26.0597 -Voto no 31961
4
sofreu “lesões corporais de natureza leve” (fls. 26).
A ofendida manteve a mesma versão
dos fatos em ambas as fases da persecução criminal, sem qualquer
indício de que tenha agido por embuste.
Insta
consignar
que,
nos
casos
envolvendo crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume
especial relevância probatória, máxime se respaldada em outros
informes produzidos sob o crivo do contraditório, como é a hipótese dos
autos.
Inócua a reconciliação entre a vítima e
apelante após os fatos. Não basta o perdão da vítima, ou o reatamento da
relação de coabitação ou amigável entre as partes, para afastar a atuação
jurisdicional sobre a conduta do agente.
Nesse contexto, de rigor a manutenção
da condenação.
A
reprimenda
foi
adequada
e
motivadamente dosada: pena-base fixada no mínimo legal e acrescida de
1/3, em razão das agravantes da reincidência específica (fls. 35/38) e de
ter praticado o crime prevalecendo das relações domésticas. À míngua de
causas modificadoras, a pena definitiva restou estabelecida em 4 meses
de detenção.
Assim sendo, não se evidenciando erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501325-27.2019.8.26.0597 -Voto no 31961
5
técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida tal como
estabelecida.
A reincidência específica impede o
abrandamento do regime prisional.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.